Tribunal: TCU
Processo: 014.517/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada tendo em vista o não atingimento integral das metas de qualificação e de inserção de jovens no mercado de trabalho, no âmbito do Termo de Adesão ao Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, tendo em vista o não atingimento integral das metas de qualificação e de inserção de jovens no mercado de trabalho, no âmbito do Termo de Adesão ao Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã (Siafi 299650), firmado entre a referida pasta e o município de Sobral/CE; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar os autos, sem julgamento de mérito, nos termos dos arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; 9.2. dar ciência desta deliberação ao responsável, ao Ministério do Trabalho e Emprego, ao Município de Sobral/CE e à Advocacia-Geral da União.